Tribunal: TJSP
Processo: 1500224-31.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1500224-31.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é apelante ALEX JUNIOR DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
2
.Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583
Origem: 2a Vara Criminal/Presidente Prudente
Magistrado: Dr. João Bressane de Paula Barbosa
Apelante: ALEX JUNIOR DA SILVA
Apelado: Ministério Público
Voto no 37472
APELAÇÃO

ROUBO
SIMPLES

Autoria
e
materialidade delitiva nitidamente delineadas nos autos
Absolvição
Impossibilidade
Confissão do réu
afinada com as palavras das vítimas e demais
testemunhas
Desclassificação
para
o
crime
de
constrangimento ilegal e aplicação do princípio da
insignificância
Impossibilidade - Desclassificação
para a modalidade tentada Descabimento A retirada
dos bens da esfera de disponibilidade da vítima,
cessada a violência, além da recuperação do bem, deixa
clara a consumação Regime aberto Insuficiência
Conduta praticada com grave ameaça
Recurso
defensivo desprovido.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALEX JUNIOR DA SILVA contra a r. sentença de fls. 209/214
que o condenou por incursão ao art. 157, caput, do Código Penal, a
pena de 04 anos de reclusão, em regime fechado, mais 10 dias-
multa, no piso.
Consta da denúncia que no dia 26 de outubro de
2018, por volta das 16h31, na Rua Coronel Albino, no 162, Vila Boa
Vista, o acusado subtraiu, para si, a quantia de R$ 638,00
(seiscentos e trinta e oito reais), pertencentes à empresa
Farmácia Multridrogas, mediante grave ameaça exercida com
simulação de posse de arma, contra a vítima D.C.V.
Narra a exordial acusatória que a vítima
trabalhava
sozinha
no
caixa
do
referido
estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
3
comercial, quando o réu anunciou o assalto, inserindo a mão sob a
roupa, simulando estar armado. Desta forma, o acusado exigiu a
entrega de valores e, após subtrair o montante em dinheiro acima
referido, evadiu-se do local. Prontamente acionada a Polícia Militar,
logo a seguir, logrou-se localizar e abordar o acusado nas
proximidades daquele local, em posse do produto do assalto. Assim,
o réu foi identificado como o autor do roubo e preso em flagrante
delito.
Inconformado, recorre por intermédio da
Defensoria Pública buscando absolvição por insuficiência de provas
alegando que a confissão não pode ser considerada isoladamente..
Alternativamente, quer a desclassificação do crime de roubo para
o crime de constrangimento ilegal. Alternativamente, quanto à
pena, objetiva o reconhecimento da causa de diminuição de pena
referente à tentativa, em seu patamar máximo, e a fixação de
regime aberto para início de cumprimento de pena (fls. 236/257).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 263/269), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 288/292).
Relatei.
Boletim de Ocorrência (fls. 12/14), bem como
auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 16), atestam a
indiscutível materialidade delitiva.
Com a autoria, malgrado o esforço da combativa
Defensoria Pública, não foi diferente, saltando ela nítida da prova
oral colhida.
Ao ser interrogado em Juízo, o apelante
confessou a prática do roubo descrito na denúncia. Disse que não
época dos fatos “encontrava-se desesperado e precisando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
4
dinheiro”, ocasião em que decidiu praticar o roubo. Relatou que na
ocasião adentrou na farmácia e “pediu o dinheiro, simulando estar
armado apenas para que a atendente saísse por de trás do balcão”.

Ora, sendo livre a confissão do réu, realizada
em Juízo, sob o crivo do contraditório, na presença de seu
Defensor, não há motivos para desacreditá-la, sendo que o próprio
Código de Processo Penal a eleva a prova válida e eficaz (art. 197).
Nesse sentido:
“A confissão livre é, sem contradição, a prova
mais
peremptória,
aquela
que
esclarece,
convence e satisfaz, no mais alto grau, a
consciência
do
juiz:
omnium
probationum
maxima' (Cons. Vicente Alves de Paula Pessoa,
Código de Processo Criminal, 1882, p. 157).”
(TACRIM-SP 15a C. - AP 1.292.373/4
rel. Carlos Biasotti j. 04.02.2002).
Assim, não há motivos para que a confissão do
réu não seja acolhida como meio de prova, eis que corroborada pelo
restante do conjunto probatório, colhido em Juízo, sob o crivo do
contraditório.
Vejamos.
A vítima Dayane Cristine Virgulino declarou
que, na data dos fatos, estava sozinha no caixa da farmácia ,
quando um indivíduo entrou no recinto, com uma blusa no rosto,
como se fosse uma touca e anunciou o roubo, dizendo que “não
olhasse para ele e para manter a cabeça abaixada”, pois se tratava
de um assalto. Disse que o roubador segurava a mão, simulando a
posse de alguma arma. Entregou a quantia existente no caixa, e em
seguida ele se evadiu. Disse que tal pessoa foi detida logo depois
pela polícia. Por fim, disse não ter condições de reconhecer o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
5
acusado.
Já o policial militar Rodrigo Torres Laercio, ao
ser ouvido em Juízo, contou que estavam em patrulhamento de
rotina, quando foi informado por transeuntes acerca do roubo na
farmácia, bem como sobre as características do autor. De
imediato, fizeram diligências nas imediações, e conseguiram em
deter o réu, o qual confirmou a prática do roubo, sendo apreendido
com ele a quantia de aproximadamente R$ 630,00.
Diante de tal panorama não resta a menor
dúvida sobre a responsabilidade criminal do réu que apresentou
confissão coerente com as palavras da vítima e testemunha,
tornando impossível sequer cogitar-se a absolvição.
Note-se que as palavras das vítimas se
revestem de alto valor probante, principalmente nestes delitos
patrimoniais, em que o sujeito ativo sempre procura agir às
escondidas, sendo de extrema importância a narrativa do ofendido
para revelar detalhes da ação delituosa.
Ademais, tal entendimento já se encontra
cristalizado em nossos Tribunais:
“A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer
à do réu, desde que serena, coerente, segura e afinada
com os demais elementos de convicção existentes nos
autos” JUTACrimSP TACrimSP, 94:341, Rel. Juiz Celso
Limongi.
“Prova Palavra da vítima de roubo Valor: Em sede de
crime perpetrado na clandestinidade, como o roubo, a
palavra da vítima deve ser aceita sem ressalvas quando
indemonstrado nos autos qualquer interesse, gratuito,
de imputar falsa acusação a pessoa inocente, que sequer
conhecia anteriormente aos fatos.” (RJTACrim 15/290).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
6
Os pleitos alternativos, por igual, devem ser
rechaçados.
Não há que se falar em desclassificação para o
delito de constrangimento ilegal, o que possibilitaria a aplicação do
princípio da insignificância (em relação ao furto).
O crime de roubo restou mais do que
demonstrado nesse caso, em que o agente exerceu a grave ameaça
contra a vítima com o fim de pegar o dinheiro da farmácia, não
havendo que se falar em cisão em dois crimes e, obviamente, em
aplicação do princípio da insignificância.
Não há dúvidas, ainda, que a modalidade
tentada foi ultrapassada, ainda que o hiato temporal tenha sido
pequeno, foi mais que suficiente para a inversão da posse da res e,
mesmo que assim não fosse, o crime já estaria consumado.
Primeiro porque, cessada a violência ou grave
ameaça, é pacífico que a esfera tentada foi ultrapassada,
adentrando a conduta para a modalidade consumada.
A jurisprudência do STF posiciona-se neste
sentido. O momento da consumação do roubo é aquele em que se
efetiva a subtração com emprego de violência ou grave ameaça
sendo irrelevante a circunstância de o agente não ter se
locupletado com a coisa roubada (STF RT 572/433).
E mais, “o
STF,
em
sessão
plenária,
firmou
jurisprudência no sentido de que o delito de roubo já está consumado se o
ladrão é preso em decorrência de perseguição imediatamente após a subtração
da coisa, não importando assim que tenha, ou não, posse tranqüila desta” (RT
732/632-3).
Cessada, portanto, a grave ameaça, mas
retirados os bens móveis da esfera de disponibilidade das vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
7
o crime transpôs a esfera da tentativa, avançando na modalidade
consumada pela qual foi corretamente condenado.
Desta forma, “determina-se o momento consumativo
do roubo com o apoderamento da coisa subtraída, não interessando a
circunstância de imediata prisão do agente, ao se entregar à fuga” (JUTACrim
55/387, 47/323 e 45/414).
Assim também vem decidindo o Excelso
Superior Tribunal de Justiça:
“Considera-se consumado o roubo quando o agente, após
desapossamento, teve a disponibilidade da coisa, embora
por breve espaço de tempo. A prisão, na hipótese
denominada quase flagrante (é perseguido, logo após,
pelo ofendido
inciso III do art. 302 do CPP) não
descaracteriza a consumação do crime” (RE no
62.514/SP, Rel. Min. Assis Toledo, j. 09.09.1995,
DJU 09.10.1995, p. 33.585).
“Desclassificação do crime de roubo consumado para a
modalidade tentada Inadmissibilidade O roubo está
consumado no instante em que o agente se torna,
mesmo que por pouco tempo, possuidor da 'res'
subtraída mediante grave ameaça ou violência
A
rápida recuperação da coisa e a prisão do autor do
delito não caracteriza a tentativa” (Apelação n°
990.10.271767-4, Rel. Des. Salles Abreu).
“Pacífico, na jurisprudência, que os crimes contra o
patrimônio se consumam mesmo quando o agente exerça
posse, ainda que efêmera, sobre a coisa subtraída, pois
só é de ser considerado o delito, na sua forma tentada,
se o furtador, por circunstâncias alheias a sua vontade,
não atinge a meta optata.” (TJSC, AC 27.234, Rel.
Des. Márcio Batista).
“Ter a posse desvigiada da res, em delitos de subtração
(furto e roubo), significa que o agente, embora por
instantaneidade de tempo, viu-se livre do encalço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
8
vítima ou de outrem, sem suspeitar de estar sendo
seguido
e,
assim,
poder
tornar
definitivo
o
assenhoramento.” (TACRIM-SP, Rel. Des. Gonçalves
Nogueira, JUTACRIM 94/237).
O regime fechado também fica mantido.
Com efeito, o réu demonstrou com sua conduta
ousadia e periculosidade, uma vez que agiu com grave ameaça contra
a vítima, que trabalhava em plena luz do dia em uma farmácia, local
com grande número de pessoas, o que demonstra inaptidão para
retornar, em breve tempo, ao convívio social, sendo necessária a
adoção de regime mais rigoroso.
Assim, o regime inicial fechado é o único
compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito de roubo,
tendo em vista que o legislador, ao criar o parágrafo 3o, do artigo
33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma que
possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade não
se discute, que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de
menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes,
tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe
necessariamente o regime prisional mais brando, apesar
da identidade de critérios legais de aplicação daquela e
fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do agente são
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500224-31.2018.8.26.0583 - Voto no 37472 - J
9
regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso
(fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ
Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Ainda mais no presente caso em que o réu
abordou uma mulher indefesa que estava trabalhando, fingindo
estar armado, a ameaçando, deixando clara a personalidade
deturpada que precisa ser afastada do convívio social.

Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau.
EDISON BRANDÃO
Relator